Tribunal: TJDFT
Processo: 0700590-07.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700590-07.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LOURIVALDO CORREA DA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por LOURIVALDO CORREA DA SILVA para obter provimento judicial que imponha ao DISTRITO FEDERAL a obrigação de lhe fornecer, por tempo indeterminado, o medicamento ACALABRUTINIBE 100MG, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS. O d. Juízo 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF julgou improcedente a pretensão da parte autora e extinguiu o feito com base no art. 487, I, do CPC (ID 52746573). A Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da assistência jurídica da parte requerente, informou que ela “está sendo acompanhada por outro médico assistente e que a indicação de tratamento medicamentoso mudou, não havendo mais prescrição para uso do medicamento ACALABRUTINIBE 100MG”, razão pela qual deixou de interpor recurso (ID 52746575). A certidão de ID 52746579 certificou o trânsito em julgado da sentença e encaminhou os autos para arquivamento. Todavia, o processo foi equivocadamente remetido à esta Instância Recursal e redistribuído a esta Relatoria, em razão do afastamento da Exmo(a). Sr(a) Desembargador(a) VERA ANDRIGHI na data da redistribuição (IDS 52936983, 53019739 e 53031876). É o relato necessário. Decido. Considerando o teor da certidão de ID 52936983, na qual atesta-se a inexistência de recurso de apelação, tampouco submissão do feito à remessa necessária, determino o retorno dos autos à instância de origem, com as cautelas de praxe. No mais, cancele-se a distribuição do feito à esta Turma Cível. Publique-se. Brasília, 9 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator